Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-85.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010295-85.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON WILLIAN MORAES ASSUNCAO - CPF: 061.022.571-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 005.163.852-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CRISTINO FERREIRA - CPF: 745.501.286-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ADRIANO SESTARI (TERCEIRO INTERESSADO), ALINI CRISTINA ROCKOMBACK - CPF: 020.521.361-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (ART. 155,
§4º, I E II DO CP)
–
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
–

INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES STJ – APELO
DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

- Conquanto a regra legal do art. 158 do CPP, exija que as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada sejam reconhecidas com base em laudo pericial, tal documento, pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal como na hipótese, em que os vestígios do rompimento desapareceram já que, por segurança, a vítima consertou a cerca elétrica e a janela danificadas e, a altura do muro escalado está evidenciada por registro fotográfico constante nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Edson Willian Moraes Assunção
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual ele foi condenado ao cumprimento em regime
aberto
, de
2 anos
de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo previsto no art. 155, §4º, I e II do CP.

Em suas
razões
, o paciente busca tão somente a
exclusão das qualificadoras
tendo em vista a ausência, nos autos, de laudo pericial que comprove a escalada e o rompimento de obstáculo (fls. 232/237).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 240/243);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos termos abaixo (fls. 250/255):

“Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. Pretendido decote das qualificadoras. Impossibilidade. Declarações da vítima, prova testemunhal e auto de constatação do local do delito aptos a evidenciar a ocorrência das qualificadoras em questão. Laudo pericial prescindível. Condenação escorreita. Parecer pelo improvimento da apelação defensiva”.

É o relatório.

Ao d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 22h30mn. do dia 10 de março de 2022,
Edson Willian Moraes Assunção
imbuído de
animus furandi
, mediante escalada e rompimento de obstáculo ingressou em uma residência particular situada na cidade de

Sinop/MT e subtraiu, para si e 1 bicicleta da marca Caloi; 1 notebook Dell; 1 notebook Sony Vaio; 1 carregador de aparelho celular Iphone;1

mochila contendo um carregador de notebook; 1 alicate de manicure e 2 espátulas de manicure, 2 alianças de ouro, com peso aproximado de 17g,

de propriedade da vítima
Aline Cristina Rockomback
.

Para cometer o delito
Edson
, após cortar os fios da cerca elétrica que não estava funcionando no dia dos fatos, pulou um muro com altura aproximada de 2,10 metros, danificou o trinco de uma janela, ingressou no interior da residência da vítima e dali subtraiu os objetos acima descritos, evadindo-se do local na sequência.

Após instrução processual regular sobreveio sentença condenatória contra a qual ele se insurge buscando a exclusão das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e escalada,
sem razão contudo
.

Inicialmente, necessário consignar que o apelante confessou, em juízo, que para entrar no local do crime escalou o muro, cortou a cerca elétrica e danificou o trinco da janela, sendo, tal
modus operandi
confirmado pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Há, ainda, as fotografias de fls. 80/82 das quais se verifica tanto a altura do muro escalado, quanto a fechadura danificada.

Ademais, tem-se que só não foi realizada perícia técnica no local do crime em razão do desaparecimento dos vestígios da infração, já que, por questão de segurança, a ofendida rapidamente providenciou a reparação da cerca elétrica e da janela.

Não obstante o art. 158 do CPP determine que
“Q
uando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
, o art. 167 do mesmo diploma legal abranda essa regra nos seguintes termos:
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Acerca da matéria, assevera
Renato Brasileiro de Lima,
em Código de Processo Penal Comentado, Editora
Jus Podvim,
2016, pg. 553 que:

“(...) para que a ausência de exame direto seja suprida pelo exame de corpo de delito indireto, esta prova testemunhal (ou documenta) deve ser direta e robusta, jamais indiciária, frágil. Ora, se até mesmo um crime de homicídio pode ter sua materialidade comprovada por meio de relato de testemunhas, é evidente que tais pessoas devem ter presenciado diretamente a prática delituosa, quer de maneira integral, quer de maneira parcial”.

Não desconheço que no STJ é assente o entendimento de que, para a incidência da qualificadora é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial. Entretanto, também é entendimento da Corte Cidadã ser possível a
substituição do exame por outros meios probatórios,
quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido, ou, quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

O conjunto de provas amealhados aos autos, ao meu ver, dispensa maiores comprovações sendo, pois, evidente que as circunstâncias do crime (praticado durante a madrugada e a necessidade de a vítima proteger seus bens consertando que o apelante danificou), admitem o reconhecimento da qualificadora, sem a confecção do laudo pericial.

Ilustrando esse raciocínio, destaco julgado do c. STJ:

“... 2. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado, admite-se que a prova técnica seja suprida pela oitiva em juízo do representante da vítima e das testemunhas policiais (...) 4. Agravo regimental provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Deste TJMT, trago os seguintes escólios de ementas:

“As declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem “elementos aptos a comprovar” as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT). “[...] Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP)” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70085355782) (...)”. (
N.U 0001299-22.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023
).

“1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, entre elas a confissão dos apelantes, no sentido de que a porta da residência foi danificada, foi necessária ser reparada imediatamente, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que a porta fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial (...)”. (
N.U 1004173-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022
).

“1. No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos – notadamente o desaparecimento dos vestígios, por se tratar de danos ocorridos ao trinco de uma das janelas da residência, cuja necessidade de rápida substituição era medida de segurança aos moradores – permitiam o excepcional suprimento da prova técnica por outros meios probatórios, a exemplo dos relatos das vítimas e da confissão do próprio réu quanto aos danos efetuados para o ingresso na propriedade alheia. Precedentes do STJ. (...) ”. Apelo defensivo conhecido e desprovido” (
N.U 0008622-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023
).

Assim, diante das provas colacionadas nos autos, a qualificadora descrita no inciso I do §4º do art.155 do Código Penal deve sobreviver incólume, não se podendo falar no decote desta.

Idêntico raciocínio se aplica à escalada, pois, além de confessada, na fotografia de fl. 80.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023